Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710482-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: HILDA RAMOS DE PAIVA, HILDA VENTURA DE BRITO, HILDEBRANDO LEOBINO DE ALBUQUERQUE, HILMA NERES DA SILVA, HILMENA PADUA DOS SANTOS, HILTER RIBEIRO DE SOUZA, HOMESINA FERREIRA DE ALMEIDA, HOSANA ARAUJO PEREIRA, HOSANAH JOAO DE OLIVEIRA, HUDSON LUIZ EUSTAQUIO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur, ante a pretensão recursal se limitar a determinar ao juízo a quo não aplique, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, por violar coisa julgada. Ademais, a pretensão recursal cinge-se à manutenção ou não do reconhecimento da prescrição. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Tanto o é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para analisar o mérito da apelação ante a perda do objeto do agravo interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de abril de 2023